Tribunal: TJMT
Processo: 1035036-69.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035036-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LEIDE DAIANE SALDANHA FERREIRA - CPF: 041.033.311-51 (AGRAVANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO PREVISTO NO DECRETO Nº 11.846/2023 – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PLEITO DE CONCESSÃO DO INDULTO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS – SOMATÓRIA DAS PENAS – REPRIMENDA UNIFICADA SUPERIOR A 12 ANOS – ART. 9º DO DECRETO 11.846/2023 – PENA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

A interpretação harmônica do Decreto n. 11.846/2023 impõe que para a concessão do indulto natalino sejam somadas todas as penas correspondentes a infrações diversas, consoante expressa disposição do artigo 9º, caput, do referido diploma legal.

Agravante que cumpre pena unificada de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ultrapassando o limite máximo de 12 (doze) anos estabelecido para a concessão do indulto, conforme artigo 2º, inciso II, combinado com o artigo 9º do Decreto n. 11.846/2023.

Inviabilidade da concessão do benefício de forma individualizada para apenas uma das condenações, quando a norma determina expressamente a soma das penas para efeito da declaração do indulto.

Correto indeferimento do benefício pelo juízo de primeiro grau, embora por fundamento diverso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Leide Daiane Saldanha Ferreira
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, no executivo de pena nº 0002061-88.2014.8.11.0023, indeferiu o pedido de indulto natalino com fundamento no artigo 6º do Decreto n. 11.846/2023, sob o fundamento de que a agravante teria cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto (Id. 257368186).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a falta grave reconhecida pelo juízo de primeiro grau, consistente na prática de novo crime doloso, ocorreu em 30/07/2022, portanto, fora do período de 12 meses anteriores à publicação do Decreto nº 11.846/2023, que se deu em 22/12/2023. Argumenta ainda que a agravante preenche os requisitos para a concessão do indulto em relação à sua primeira condenação pelo crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida e consequente concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.846/2023 (Id. 257368185).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que, não obstante a falta grave tenha sido cometida fora do período de 12 meses anteriores à publicação do Decreto nº 11.846/2023, a agravante não faz jus ao benefício em razão do disposto no artigo 9º,
caput
, do referido decreto, que determina a soma das penas correspondentes a infrações diversas para efeito da declaração do indulto. Assim, considerando que a pena unificada da agravante alcança 16 anos e 6 meses, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 2º do decreto (Id. 257368189)

O juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 257368192).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 269622269), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SUMÁRIO
: AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. NÃO CONCESSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO DECRETO CONCESSIVO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Leide Daiane Saldanha Ferreira
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, no executivo de pena nº 0002061-88.2014.8.11.0023, indeferiu o pedido de indulto natalino com fundamento no artigo 6º do Decreto n. 11.846/2023, sob o fundamento de que a agravante teria cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto.

Consoante verifico dos autos, a agravante cumpre pena unificada de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (três condenações), sendo que em duas condenações houve o reconhecimento do privilégio, conforme estabelecido no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Inicialmente, impende destacar que o tema central da controvérsia reside na possibilidade ou não de concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023 à agravante, que cumpre pena unificada de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas.

A decisão agravada indeferiu o pedido de indulto com fundamento no artigo 6º do Decreto nº 11.846/2023, por entender que a agravante teria praticado falta grave nos últimos 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto.

Entretanto, analisando detidamente os autos, constato que a falta grave reconhecida pelo juízo
a quo
refere-se a crime doloso praticado pela agravante em 30/07/2022, portanto, fora do período de 12 meses anteriores à publicação do Decreto nº 11.846/2023, que se deu em 22/12/2023.

Conforme disposto no artigo 6º do referido decreto:

"Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei nº 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023."

Assim, considerando que a falta grave foi praticada em 30/07/2022, não estaria ela abarcada pela vedação contida no artigo 6º do Decreto n. 11.846/2023, que estabelece como marco temporal os 12 (doze) meses contados retroativamente a 25/12/2023, ou seja, 25/12/2022.

Não obstante, a decisão recorrida deve ser mantida, embora por fundamento diverso daquele adotado pelo juízo
a quo
.

Isso porque, consoante bem apontado pelo Ministério Público em suas contrarrazões e pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, a agravante não faz jus ao indulto natalino em razão do disposto no artigo 9º,
caput
, do Decreto nº 11.846/2023, que assim dispõe:

"Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023."

Esta norma, de caráter imperativo, estabelece que, para fim de concessão do indulto, as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas, não sendo possível fracionar as condenações para viabilizar o benefício.

No caso concreto, a agravante cumpre pena unificada de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ultrapassando, portanto, o limite máximo de 12 (doze) anos estabelecido pelo artigo 2º, inciso II, do Decreto nº 11.846/2023, que prevê:

"Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

[...]

II - condenadas a pena privativa de liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;"

Dessa forma, inviável o acolhimento da pretensão defensiva de concessão do indulto apenas em relação a uma das condenações, quando a norma determina expressamente a soma das penas para efeito da declaração do indulto.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

[...] Consoante art. 9º, do Decreto n. 11.846/2023, “as penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023”. 4. Recurso desprovido.
(N.U 1015078-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Ademais, vale ressaltar que o indulto, sendo ato de clemência do Estado, tem suas condições e requisitos expressamente previstos no decreto presidencial que o concede, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar as hipóteses ali estabelecidas, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Nesse contexto, considerando que a agravante cumpre pena unificada de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e que o Decreto n. 11.846/2023, em seu artigo 9º, determina a soma das penas para efeito da declaração do indulto, não há como conceder o benefício pleiteado, uma vez que a soma das penas ultrapassa o limite máximo de 12 (doze) anos estabelecido no artigo 2º, inciso II, do referido decreto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Leide Daiane Saldanha Ferreira
, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino à agravante, embora por fundamento diverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025